Tribunal: TJES
Processo: 0030348-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direitos / Deveres do Condômino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030348-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EL SHADAY ADMINISTRADORA & SERVICOS LTDA e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALLEGRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EL SHADAY – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA em face de acórdão que, ao negar provimento à sua apelação, manteve sentença de parcial procedência proferida em ação de reparação de danos ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALLEGRO. A condenação decorreu de falha na prestação de serviços de administração do condomínio e de assessoramento jurídico, relacionados a autuações administrativas emitidas pela Prefeitura de Vitória por excesso de ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou erro de fato no acórdão embargado; (ii) examinar se houve ausência de manifestação sobre as teses recursais deduzidas na apelação; e (iii) avaliar a alegada imputação indevida da qualidade de preposto ao advogado mencionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta, de forma adequada, as alegações relevantes da parte, estando o órgão julgador desobrigado de responder a todos os argumentos apresentados, bastando expor fundamentos idôneos para a conclusão adotada.

4. A imputação da qualidade de preposto ao advogado mencionado está fundada em elementos extraídos dos autos, não sendo os embargos de declaração via adequada para veicular o inconformismo quanto à valoração probatória.

5. A obscuridade somente se caracteriza quando a decisão for ininteligível, o que não ocorre no caso, haja vista a clareza do acórdão quanto ao nexo de causalidade entre a conduta da administradora e o dano indenizável.

6. O erro de fato alegado não se verifica, pois não houve adoção de premissa equivocada decisiva para o julgamento, mas sim interpretação desfavorável às teses recursais, incompatível com a via dos embargos de declaração.

7. A tentativa de rediscussão do mérito da causa revela mera insurgência contra as conclusões do acórdão, não ensejando o cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A mera discordância quanto ao desfecho da controvérsia não enseja embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A alegação de omissão não prospera quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os fundamentos relevantes ao deslinde da causa.

3. A obscuridade exige ininteligibilidade da decisão, o que não se verifica quando há fundamentação clara e coerente.

4. O erro de fato não se confunde com juízo de valor desfavorável à parte recorrente, sendo inviável seu reconhecimento quando fundado em elementos probatórios adequadamente valorados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, EDcl no REsp n. 2.140.962/SE, rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 26.11.2024, DJEN 10.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 16.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009818-23.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.05.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.11.037319-8/001, 10ª Câmara Cível, rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 29.01.2019, DJ 08.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
EL SHADAY – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
em face do v. acórdão de id. 8136432, sob relatoria do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara -
agora, impedido para atuar no feito (id. 11670903) -
, que negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALLEGRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude da falha na prestação dos serviços na administração do condomínio e no assessoramento jurídico afeto a autuações administrativas aplicadas pela Prefeitura Municipal de Vitória, em razão de ruídos excessivos provenientes do condomínio.

Em suas razões recursais (id. 8391358), aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorre em (i)
omissão
, ao não registrar os votos dos Desembargadores vogais, constando apenas o voto do Relator e um voto de acompanhamento subscrito por ele mesmo; bem como em (ii)
erro de fato
, ao decidir com base em tese diversa da sustentada no apelo, não enfrentando as alegações deduzidas no recurso, bem como ao atribuir ao advogado “Dr. Daniel” a qualidade de preposto da embargante; e, por fim, incorre em (iii)
obscuridade
, ao não explicar o nexo causal entre o dano e ação da parte, deixando de esclarecer que conduta deveria a embargante ter encaminhado no contexto das autuações.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O
vício de
obscuridade
, por sua vez, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Por fim, também se admite, outrossim, de forma excepcional, o conhecimento de declaratórios para correção de
erro de fato
, consubstanciado em adoção de premissa equivocada sobre a qual se fundou o julgamento, quando tal questão for decisiva (STJ, EDcl no REsp n. 2.140.962/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que reconheceu a falha na prestação dos serviços por parte da embargante, na qualidade de administradora do condomínio, em virtude do não assessoramento jurídico e operacional afeto às autuações versadas na demanda. É o que se depreende dos seguintes excertos,
in verbis
:

“Quanto à alegação recursal de ausência de dano, por ausência de pagamento do valor a que se busca nesta lide, o ressarcimento, destaco que essa circunstância resta superada com a devida comprovação da quitação das autuações pelo autor recorrido às fls. 103/107, importância que corrigida desde o evento danoso correspondeu, ao tempo do ajuizamento da ação, à R$24.181,99 (vinte e quatro mil cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos).

Desse modo, “[...] comprovada a ocorrência de danos materiais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o dever de ressarcimento
[...]” (TJMS; Apelação n.º 0800247-73.2023.8.12.0052; Relator: Des. Ary Raghiant Neto; Segunda Câmara Cível; DJMS 09/04/2024).

No que se refere à condenação da Administradora de Condomínios recorrente, assim como o juízo “a quo”,
entendo que houve falha na prestação dos serviços, pois há demonstração de tratativas no sentido de que seria ajuizada ação anulatória para questionar as autuações em apreço, o que não se implementou por omissão da referida sociedade empresária
. Para melhor esclarecer essa circunstância, transcrevo a troca de emails mantida entre o síndico e a pessoa jurídica administradora do Condomínio:

“[...] Cristiane, boa tarde!
Acatei a convocação da assembleia referida, e me fiz presente à assembleia de condóminos, e solicitei ao representante da El Shaday o número do processo judicial onde o Condomínio Allegro impugnou o pagamento das multas impostas pela PMV.
Aproveito para reiterar o meu pedido, uma vez que sou interessado na questão e também solicito informar a vara em que foi proposta a ação judicial [...]".

“[...]
Em tempo informamos que o processo ref ao excesso de barulho ainda está em andamento
e caso o condomínio seja multado, o proprietário deverá arcar com essa despesa [...]".

Enfatizo, nos termos da sentença, que a tese de que a prestação de serviços jurídicos não estaria contemplada na avença não se sustenta, na medida em que a própria defesa reconhece que interpôs recursos administrativos em algumas das autuações. Desse modo, constitui “venire contra factum proprium” essa argumentação de que não competiria à recorrente proceder ao encaminhamento da propositura da demanda judicial, já que, inclusive, se trata de decorrência lógica da falta de êxito nos recursos administrativos apresentados.

De toda forma, a cláusula primeira e o parágrafo primeiro respectivo do contrato firmado entre as partes são enfáticos no sentido de que a Administradora recorrente assumiu a prestação de serviço de administração do Condomínio, tendo por dever acompanhar, planejar e solicitar a execução de todo tipo de serviço inerente às atividades burocráticas, eletroeletrônica, mecânica e
civil
do Condomínio. Portanto, ciente de que o Condomínio recorrido sofreu autuações da Prefeitura de Vitória, pelo Disque Silêncio, deveria a recorrente, na gestão do Condomínio recorrido, ter tomado as devidas providências:

“[...] CLÁUSULA PRIMEIRA — O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviço de administração do condomínio, em cogestão com o seu representante legal Síndico ou Subsíndico, com os conselheiros e condôminos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na Administração é dever da contratada em suas atribuições acompanhar, planejar e solicitar a execução de todo tipo de serviço inerente às atividades burocráticas, eletroeletrônica, mecânica e civil, quando consensuada e deliberada pelo síndico [...]”.

Nessa perspectiva, “[...] demonstrada a falha na prestação dos serviços [...] de assistência jurídica e parte operacional contratados, não há como eximir a prestadora de serviços da responsabilidade indenizatória
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0024.11.037319-8/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª Câmara Cível, J 29/01/2019, DJ 08/02/2019).

Por fim, alerto que
não
se mostra presente a alegada transgressão da Lei n.º 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pelo tão só fato de a recorrente afirmar que não há em seus quadros a figura do advogado. Considera a apelante que o Dr. Daniel, a que se refere a parte autora como preposto da recorrente que deveria ter proposto a demanda anulatória, presta apenas assessoria jurídica. Essa afirmação da recorrente confirma o “venire contra factum proprium” anteriormente reconhecido quanto à existência de contratação de assessoria jurídica, mas também confirma a alegação autoral de que houve tratativas com a mencionada pessoa do Dr. Daniel para a propositura da demanda anulatória pretendida pelo Condomínio. Destaco que ainda que se considerasse, por hipótese, que a Administradora recorrente não teria a obrigação de propor, por si só, a ação judicial em foco, ao menos deveria ter feito o encaminhamento correspondente, o que também não o fez,
não zelando pela gestão do Condomínio, que contratualmente lhe competia
”

Destaque-se que a insatisfação da parte quanto às conclusões alcançadas com base no conjunto probatório e na dialética de narrativas das partes não configura vício sanável por embargos de declaração, não se podendo admitir a rediscussão da controvérsia na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, “
o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável
, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada” (TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Quanto ao não enfrentamento de todos os fundamentos deduzidos na apelação, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

In casu
, reconheceu-se, de forma fundamentada, a responsabilidade da embargante pela falha na prestação de seus serviços, a partir do exame do conjunto probatório e da legislação aplicável, não se podendo cogitar de
omissão
e tampouco de
erro de fato
- que não se confunde com a adoção de conclusões contrárias ao interesse da parte, à luz do exame do conjunto probatório.

Também não viceja a alegação de
obscuridade
, que somente se materializaria se a decisão fosse ininteligível, seja porquanto ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

À evidência, não há dificuldade de compreensão quanto à obrigação da embargante em administrar e gerir o condomínio, a atrair sua responsabilidade pela falha na prestação de tais serviços, conforme devidamente fundamentado no
decisum
.

Por fim, esclareço que os votos dos Desembargadores vogais constam do acórdão contido no id.
8136432, tendo Suas Excelências acompanhado o voto condutor de relatoria, sem acréscimo de conteúdo decisório,
não havendo omissão também neste ponto.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por EL SHADAY – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)